Tribunal: TJES
Processo: 0000506-64.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000506-64.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA
em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 c/c 244-B da Lei n.º 8.069/90 e 180 do CP à pena de 03 (três) anos de reclusão e 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões requer a sua absolvição e, em trato subsidiário, a desclassificação para o crime de receptação culposa; redimensionamento da pena ao mínimo legal; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido é o parecer ministerial.

É o Relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000506-64.2018.8.08.0060

APELANTE: MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA em face da r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 c/c 244-B da Lei n.º 8.069/90 e 180 do CP à pena de 03 (três) anos de reclusão e 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa a ser cumprido no regime aberto.

Em suas razões requer a sua absolvição e, em trato subsidiário a desclassificação para o crime de receptação culposa; redimensionamento da pena ao mínimo legal; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de honorários ao advogado dativo.

Resumidamente, consta que no dia 12 de julho de 2018, por volta das 16h00min, no centro de Atílio Vivacqua MURILO HENRICO DE MACEDO SILVA portava arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal, bem como estava na posse de uma motocicleta que sabia ser produto de crime, conduzida pelo menor MATEUS FREITAS CONDACK.

A
materialidade
se comprova pelo auto de apreensão às fls. 17, Laudo Unificado às fls. 26/27 e auto de entrega às fls. 29.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em que pese a sua negativa.

O apelante e o menor sustentaram que a motocicleta pertencia a este último, entretanto, não lograram êxito em demonstrar tal afirmação.

Por outro lado, o
Policial Militar Marcelo
destacou que a arma fora dispensada pelo apelante, sendo o referido momento visualizado por seu colega Sargento Andrade. Outrossim, o apelante e o menor estavam na posse de motocicleta com restrição de furto/roubo.

É posicionamento sedimentado na jurisprudência que os depoimentos dos policiais militares,
prestados de maneira coesa e segura
nas esferas policial e judicial constituem meio idôneo a embasar a condenação, desde que coerentes com as demais provas colhidas.

Nessa toada, as
vers
ões
fantasiosa
s
trazidas pelos apelantes,
aliada as
circunstânci
a
s
em que ocorreram a prisão em flagrante,
não possuem o condão de desqualificar o relato do policia
l

quanto a posse irregular da arma de fogo.

Em relação ao crime de receptação,
sendo o agente flagrado na posse de bem de origem criminosa
, cabe ao mesmo provar que o adquiriu de forma lícita, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não há que se falar em absolvição e, tampouco desclassificação para a forma culposa. Nesse sentido, vejamos:

A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem. (...) . (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

Em relação ao
art
igo
244-B da Lei 8.069/90,
é sabido que trata-se de crime de natureza formal, bastando para sua configuração que a participação do menor seja demonstrada e, nesse contexto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 500: “
a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim, diante das provas constatadas, que demonstram o envolvimento do menor na prática da infração mencionada, mantêm-se a condenação nas sanções
art. 244-B da Lei 8.069/90

Refutadas as teses defensivas,

impõe-se a manutenção do juízo condenatório.
Passo a analisar os critérios adotados pelo Magistrado em conjunto, a fim de evitar desnecessária repetição.

Nada a reparar na fixação da pena-base em relação ao crime porte ilegal de arma de fogo, eis que fixada no mínimo legal, inexistindo reparos a serem efetivados.

Em relação ao
crime de receptação
, na primeira fase, o Magistrado exasperou a pena em razão da culpabilidade por entender que a motocicleta possui valor econômico elevado e, por isso, denota maior reprovabilidade da conduta. Entretanto, entendo que tal fundamentação se mostra inerente ao tipo penal, uma vez que não há distinção quanto ao valor do bem de origem ilícita, devendo ser decotado tal vetor.

Por tal motivo,
redimensiono a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, qual deixou de ser aplicada em razão da Súmula n.º 231 do STJ. Mão há agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

Entretanto milita em seu desfavor o concurso formal em relação a corrupção de menores, razão pela qual o Magistrado acrescentou a fração de 1/6 (um) sexto para cada.

Posto isto, na forma do artigo 69 do CP, chego a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Fixo o regime aberto.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo da ação.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Ante o exposto,
conheço o
recurso e
dou-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena nos termos expostos
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECEPTAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO – REDMENSIONAMENTO DA PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo o agente flagrado na posse de bem de origem criminosa, cabe ao mesmo provar que o adquiriu de forma lícita, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que não há que se falar em absolvição e, tampouco desclassificação para a forma culposa

2. O valor econômico do bem se mostra inerente ao tipo penal, não sendo apto a exasperar a pena no vetor culpabilidade, impondo o redimensionamento da pena.

3. Em razão da pena aplicada, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.